Tribunal: TJBA
Processo: 0357429-77.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0357429-77.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: CLAUDIO LUIZ DE SANTANA FERREIRA e outros (3)

Advogado(s)
:
MARUZA NERY TENISI BOUZAS, NIAMEY KARINE ALMEIDA ARAUJO, RUI SOUZA NUNES, LUIZ BRITO DE SANTANA JUNIOR, PEDRO ANDRE DA SILVA ALMEIDA, BRUNO LEONARDO CAMPELO DANTAS

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS CONTRADITÓRIOS E IMPRECISOS. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

- O recurso.
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença absolutória que julgou improcedente a denúncia oferecida em face de J.S.S., E.S.O., J.S.J., A.J.S. e C.L.S.F., pela suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas) e artigos 14 e 16, ambos da Lei nº 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e de uso restrito).

- Fatos relevantes.
A denúncia narrou que os acusados foram flagrados, em operação policial coordenada por Delegados da Polícia Civil, supostamente comercializando substâncias entorpecentes (maconha e cocaína) e portando armas de fogo sem autorização legal. Foram apreendidas drogas e armamentos diversos, cujas materialidades restaram comprovadas por meio de laudos periciais toxicológicos e balísticos.

- A decisão de primeiro grau.
O Juízo singular absolveu cinco réus com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva. A sentença consignou que, embora comprovada a materialidade dos delitos mediante autos de exibição e apreensão e laudos periciais, o conjunto probatório produzido pela acusação revelou-se frágil, contraditório e impreciso. Os depoimentos prestados pelos policiais militares e pelos Delegados responsáveis pela operação apresentaram versões genéricas, com inúmeras contradições, não sendo suficientes para sustentar decreto condenatório. Destacou-se que nos interrogatórios judiciais, os réus negaram os fatos e que cabe à acusação o ônus de comprovar a culpabilidade, não ao réu demonstrar sua inocência.

- A irresignação recursal.
O Ministério Público, em suas razões recursais, sustentou que o conjunto probatório colhido nos autos é harmônico, robusto e apto a embasar a condenação dos acusados nos exatos termos da narrativa acusatória. Alegou que a sentença absolutória contraria a prova dos autos e que a autoria delitiva restou devidamente demonstrada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

- A controvérsia jurídica consiste em saber se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente, coeso e seguro para sustentar decreto condenatório pela prática dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de armas de fogo, ou se, ao contrário, a fragilidade, imprecisão e contradição das provas colhidas impõem a manutenção da sentença absolutória, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência e ao cânone processual penal in dubio pro reo.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

- Ausência de prova segura quanto à autoria delitiva.
Conforme minuciosamente analisado pela Magistrada de primeiro grau, embora a materialidade dos delitos esteja devidamente comprovada por meio de autos de exibição e apreensão e laudos periciais toxicológicos e balísticos, a autoria delitiva não restou suficientemente demonstrada. O conjunto probatório revelou-se frágil, impreciso e contraditório, não permitindo a formação de juízo de certeza necessário à condenação criminal.

- Fragilidade e contradição nos depoimentos das testemunhas de acusação.
Os policiais militares ouvidos em juízo prestaram depoimentos absolutamente frágeis, indeterminados e imprecisos. Sequer conseguiram recordar-se da fisionomia dos réus ou dos nomes dos mesmos, tampouco souberam relatar com clareza os fatos relacionados à operação policial. Ademais, os dois Delegados da Polícia Civil responsáveis por conduzir a operação apresentaram versões completamente genéricas, permeadas por inúmeras contradições, que geraram mais dúvidas do que certezas quanto à efetiva participação dos acusados nos delitos imputados.

- Inexistência de harmonia e coesão no acervo probatório.
Os depoimentos prestados pelas testemunhas não foram uníssonos, firmes e coesos. Não houve harmonia, certeza e robustez no conjunto probatório da acusação. A fragilidade e a contradição das provas recolhidas são evidentes e não incriminam os réus de forma suficiente a sustentar decreto condenatório.

- Ônus probatório do Ministério Público.
É princípio basilar do processo penal democrático que cabe à acusação comprovar a culpabilidade do réu, e não ao acusado demonstrar sua inocência, pois esta é presumida constitucionalmente (CF/1988, art. 5º, LVII). Na espécie, o Ministério Público não se desincumbiu do ônus de provar os fatos narrados na denúncia de forma robusta, segura e isenta de dúvidas razoáveis.

- Aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.
Em matéria de condenação criminal, não bastam meros indícios ou presunções. A prova da autoria deve ser concludente, estreme de dúvidas, pois somente a certeza autoriza a condenação no juízo criminal. Havendo dúvida razoável quanto à participação dos acusados na prática delitiva, aplica-se o clássico princípio in dubio pro reo (favor rei, favor inocentiae, favor libertatis), impondo-se a absolvição.

- Precedentes jurisprudenciais.
A jurisprudência é pacífica no sentido de que "a condenação exige prova escorreita e segura da autoria e da materialidade da infração penal. Sendo incerta a participação do acusado na prática do delito, o que equivale à ausência de prova, aplica-se o clássico princípio in dubio pro reo. Em matéria de condenação criminal, não bastam meros indícios. A prova da autoria deve ser concludente e estreme de dúvida, pois só a certeza autoriza a condenação no juízo criminal. Não havendo provas suficientes, a absolvição do réu deve prevalecer" (TJ-SC, APR 54728 SC 2001.005472-8, Rel. Des. Solon d ́Eça Neves, Primeira Câmara Criminal, j. 14/08/2001).

- Manutenção da sentença absolutória.
Diante da fragilidade probatória constatada e da ausência de elementos seguros e coesos que permitam a formação de juízo de certeza quanto à autoria delitiva, impõe-se a manutenção da sentença absolutória, devidamente fundamentada nos princípios constitucionais da presunção de inocência e do devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

- Recurso conhecido e desprovido. Sentença absolutória mantida.

Tese de julgamento:
"A condenação criminal exige prova robusta, coesa e isenta de dúvidas razoáveis quanto à autoria e materialidade delitivas. Constatada a fragilidade, imprecisão e contradição no conjunto probatório, notadamente nos depoimentos das testemunhas de acusação, aplica-se o princípio constitucional in dubio pro reo, impondo-se a absolvição do acusado com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; Lei nº 10.826/2003, arts. 14 e 16.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SC, APR 54728 SC 2001.005472-8, Rel. Des. Solon d ́Eça Neves, Primeira Câmara Criminal, j. 14/08/2001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Crime nº 0357429-77.2013.8.05.0001
, da Comarca de Salvador/BA, tendo como Apelante o
MINISTÉRIO PÚBLICO
, sendo Apelados
JACKSON SILVA DOS SANTOS
,
JAIME SILVA DE JESUS
,
ANDERSON DE JESUS SANTOS
e
CLAUDIO LUIZ DE SANTANA FERREIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
,
pelas razões e termos expostos no voto que se segue.